Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018591-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (ADVOGADO), WELINTON RODRIGUES DUARTE - CPF: 035.881.561-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAROLINE CLAUDIO BASTOS - CPF: 046.394.361-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROSILAINE DE JESUS XAVIER - CPF: 068.037.341-10 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1018591-39.2025.8.11.0000– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: CAROLINE CLAUDIO BASTOS

PACIENTE: WELINTON RODRIGUES DUARTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido liminar, visando à revogação de prisão preventiva decretada contra paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa alega erro material na denúncia quanto à data dos fatos, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o erro material na data dos fatos compromete a validade da denúncia; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que justificam a manutenção da prisão preventiva, à luz da gravidade concreta dos fatos e da suposta reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material quanto à data dos fatos narrados na denúncia não acarreta a sua inépcia quando não prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos, especialmente a gravidade dos fatos imputados ao paciente, que teria agredido fisicamente e ameaçado sua companheira no contexto da Lei Maria da Penha.

A periculosidade do agente é corroborada por antecedentes de ações penais em curso por crimes dolosos, o que evidencia risco de reiteração delitiva e fundamenta a necessidade da custódia cautelar.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a integridade da vítima e a garantia da ordem pública, dada a natureza e a intensidade da violência praticada.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar, não configura antecipação de pena, sendo legítima diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e proteger a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O erro material na data dos fatos narrados na denúncia não compromete sua validade, desde que não cause prejuízo à defesa.

A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e proteger a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.693.960/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 3.1.2025; STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17.8.2023; TJMT, Enunciados no 6 e no 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus, c
om pedido
liminar,
impetrado, pela advogada Caroline Cláudio Bastos, em favor de
Welinton Rodrigues Duarte
, com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, imposto pelo Juízo da1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
prisão em flagrante n. o1012531-41.2025.8.11.0003.

A defesa sustenta que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela autoridade coatora, que fundamentou a manutenção da prisão na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com base na gravidade dos delitos. Alega, porém, que a denúncia apresenta um erro material quanto à data dos fatos, comprometendo a materialidade do crime de Lesão Corporal. O laudo pericial e outros depoimentos indicam que os fatos ocorreram em 14 ou 15 de maio de 2025, e não em 25 de maio, como consta na denúncia.

A defesa também argumenta que a prisão preventiva se mostra desproporcional, visto que os crimes imputados têm pena máxima reduzida, não sendo justificável a manutenção da segregação cautelar. Ademais, destaca que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e vínculo familiar, o que, segundo a defesa, permite a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico.

Em manifestação posterior (id. 293473882), acrescentou que os envolvidos haviam ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, o que teria contribuído para o acirramento dos ânimos; que a própria vítima lesionou o paciente com uma faca; e que o laudo pericial aponta lesões de natureza leve sofridas pela vítima.

Dessa forma, por entenderem configurado o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja colocado em liberdade.

A liminar foi
indeferida
(id.

292593369).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 293366850) indicam que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
21 de julho de 2025
.

O parecer, da lavra da douto Procurador de Justiça, Dr.

Jorge da Costa Lana, é
pela
denegação
da ordem (id.

294888387), conforme entendimento assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA – GRAVIDADE CONCRETA –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório. Peço dia para julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025